Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714596-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GENTIL MEIRELES NETO em favor de RONIVALDO PEREIRA GUIMARÃES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que colocou o paciente em regime mais gravoso que o fixado na condenação. A liminar foi indeferida no ID 46114282, gerando o agravo interno de ID 46138994, o qual não foi conhecido pelo Colegiado, conforme acórdão de ID 47446961. Retomada a instrução do writ, verifiquei, em consulta ao sistema SEEU, que foi concedido alvará de soltura ao paciente em 19/5/2023. Instado a se manifestar sobre o cumprimento do alvará, sob pena de extinção do feito, o impetrante deixou transcorrer o prazo in albis. O silêncio da defesa autoriza a conclusão de que o paciente foi colocado em liberdade, o que torna prejudicado o presente writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 14:18:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator